Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-60.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO GOLPE – VERSÃO INVEROSSIMIL – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o apelante recebeu indevidamente valores em sua conta bancária; e, logo em seguida, efetuou o saque, aliado aos depoimentos da vítima indicativos de participação daquele na prática do ardil para prejuízo e obtenção de vantagem indevida, fica demonstrada sua autoria em relação à infração penal de estelionato.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO PAULINO GONCALVES - CPF: 943.489.441-72 (APELANTE), MARINA RAMOS DOS SANTOS LIMA - CPF: 359.101.277-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO GOLPE –
VERSÃO INVEROSSIMIL
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o
apelante
recebeu indevidamente valores em
sua
conta
bancária
;
e, logo em seguida, efetuou o saque, aliado aos depoimentos da vítima indicativos de participação
daquele
na prática do ardil para prejuízo e obtenção de vantagem indevida, fica demonstrada sua autoria em relação à infração penal de estelionato.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Paulino Gonçalves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000517-60.2016.8.11.0002 (código 429476), pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, conden
ando-o
pela prática do delito de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal),
à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,
tendo a prisão privativa de liberdade sido
substituída por uma pena restritiva de direito
s
a ser determinada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões
vistas
no ID 142533664
,
p. 155/161, almeja
sua
absolvição, nos termos do art. 386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
asseverando que as provas coligidas nestes autos são frágeis e insuficientes para manter
a

sentença
condena
tória
, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 142533664
,
p. 162/167
,
o Ministério Público

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
148627186
, seguiu a mesma
linha intelectiva
.

É o relatório. A revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 142533664
,
p.1/4, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno inquisitorial que, no dia 06 de agosto de 2015, por duas oportunidades, uma à 11:18 h e a outra à 13:59 h, na agência da instituição bancária do
ltaú
, localizado na Rua Ary Paes Barreto, n°2010, Bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, o denunciado RENATO PAULINO GONÇALVES obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), em prejuízo alheio, induzindo a pessoa de Marina de Araújo Ramos, qualificada à f. 14, a erro mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Segundo os autos, que o denunciado RENATO por si mesmo ou por interposta pessoa sob seu comando foi autor do golpe a seguir descrito.

É dos autos, que no dia 06 de agosto de 2015, por volta das 11:00 h, um indivíduo teria ligado para o telefone fixo sito na residência da
vitima
Marina qual reside na cidade do Rio de Janeiro/RJ, identificando-se como sendo seu sobrinho Gustavo Melo, este residente na cidade de
Brasilia
/DF, dizendo a ela que estaria viajando de carro para encontrá-la. Todavia, por ter seu veículo apresentado defeito na estrada, necessitava do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), e que só teria R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, precisava do depósito de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Desta feita, a pessoa que se fazia passar por seu sobrinho Joel, não se sabendo se o próprio RENATO, solicitou à
vitima
, ajuda para consertar seu automóvel, já que no local não aceitavam cheques de Brasília, e ele estaria na cidade de Nova Iguaçu, informando a conta n° 03212-6, agência 7692, e Banco MCI, onde deveria ser efetuado o depósito do citado valor, tendo como favorecido a pessoa de RENATO PAULINO GONÇALVES. Assim, acreditando na "conversa" da pessoa que se fazia passar por seu sobrinho, a vítima efetuou o primeiro depósito, do valor solicitado.

Ocorre que, em seguida, a
vitima
recebeu outro telefone do tal indivíduo, informando que o seu carro havia dado novo problema, e pediu-lhe mais dinheiro, ao que, então, efetuou o depósito de mais R$ 500,00 (quinhentos reais), na conta retro citada. Segundo informações prestadas pela vítima, o golpista teria informado os meios de contato para confirmação do conserto, sendo o telefone: 97314- 2085, e o e-mail:
automecanica4roda201512@gmail.com
.

Pois bem. Ante o exposto, foram realizadas diligências, ao que, então, fora localizado o favorecido da conta em que a
vitima
depositou a mencionada quantia, sendo este a pessoa do denunciado RENATO PAULINO GONÇALVES, residente na cidade de Cuiabá/MT, mas, que teria conta bancária nesta cidade de Várzea Grande/MT. Ao ser inquirido pela autoridade policial, RENATO afirmou que em sua conta fora depositado o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), sendo que, ao perceber tal valor em sua conta, ele o sacou,
imediatamente, sem saber sua procedência, e nem
questioná-lo
(fl. 19/20). RENATO afirmou, ainda, que nunca forneceu seus dados bancários para ninguém, nem emprestou sua conta para alguém receber algum tipo de depósito. Insta observar, que o denunciado possui registros criminais em seu desfavor, conforme se depreende do extrato retirado do site do TJ/MT (anexo).
[...]

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: portaria (ID 142533664
,
p 6/7),
R
egistro de
O
corrência n. 016-07291/2015 (ID 142533664
,
p. 12/13),
e
comprovantes de transferências bancárias (ID 142533664 – p. 14/16); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

E
mbora o apelante tenha postulado
sua
absolvição por suposta anemia probatória, deve ser reconhecido que não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva do crime de estelionato, pois
a versão apresentada por ele é frágil, ao revés das declarações da vítima, que são fortes e coerentes.

Com efeito, a
vítima Marina de Araújo Ramos
narrou com detalhes o caso em debate, em ambas as fases processuais.

A
liás,
eis
uma parte
das declarações prestadas na fase administrativa:

“[...]
Declara que no dia 06/08/2015, entre 11:00 e 16:00, foi
vitima
do crime de estelionato; que
um homem ligou para o telefone fixo de sua casa, dizendo ser seu sobrinho GUSTAVO MELO; que estava de viajando de carro para encontrar a declarante, entretanto, o carro dele teria dado defeito e para consertar, necessitaria de um valor alto, em torno de R$ 3.900,00, mas que ele teria R$ 1000,00 e como "não aceitavam cheque de BRASÍLIA" e ele estava em NOVA IGUAÇU
, pedia que a mesma integrasse o valor; vale ressaltar, que a declarante tem um sobrinho chamado GUSTAVO MELO e o mesmo é de BRASÍLIA;
que o suposto sobrinho informou a conta 03212-6, AG. 7692 do BANCO ITALY em nome de RENATO PAULINO GONÇALVES; que a declarante efetuou a primeira transferência; em seguida, recebeu a segunda ligação, informando que o carro havia dado problema novamente e pediu mais dinheiro; que então, efetuou uma nova transferência no valor de R$ 500,00
; que o golpista informou como meios de contato para confirmação do concerto o telefone 97374-62085 e o e-mail automecanica4roda201512@gmail.com para fins de confirmação do pagamento
.
[...]

Destacamos

Em juízo,
a vítima
confirmou de forma coerente a versão narrada em sede administrativa, a qual foi integralmente transcrita na sentença condenatória, nos seguintes termos:

[...]
atendeu o telefone com alguém afobado te chamando por tia, perguntou quem estava falando e disse "seu sobrinho predileto , e perguntou "Gustavo", responderam que sim e que o carro tinha quebrado e não estavam aceitando o cheque; que começou a ligar para seu sobrinho e não conseguia falar porque o celular dele estava fora de área; que caiu no papo de 171 e se sentiu humilhada; fez dois depósitos pelo internet banking, primeiro um de R$ 2.300,00, e ele continuou a segurando pelo telefone dizendo que o dinheiro não tinha chegado, e após entra de novo a pessoa passando por seu sobrinho pedindo mais dinheiro e por isso parou mais R$ 500,00; que na primeira hora do banco foi à agencia e descobriu o lugar de destino do dinheiro que havia sido retirado da conta na mesma hora; que somente depositou o dinheiro porque foi enganada, achando que era seu sobrinho; se sentiu muito mal de ter sido enganada; que somente conseguiu falar com seu sobrinho após umas oito horas e percebeu que tinha sido enganada; que ficou com o prejuízo, e o dinheiro fez muita falta, era o décimo terceiro salário de seu marido; que segundo quem falava ao telefone a pessoa de Renato Paulino seria o dono da oficina [...]

Por sua vez, o

apelante
, nas duas fases processuais,
afirma que jamais entrou em contato com a vítima, se passando por seu sobrinho e exigindo o dinheiro, mas alega que realmente viu o dinheiro em sua conta e o sacou sem pesquisar a origem.

A propósito, vejam-se estes t
recho
s
do depoimento do
apelante
:

"[...] essa quantia foi depositada em sua conta, e pegou o dinheiro, mas não sabe a origem de onde ele veio; que não teve nenhum contato com a pessoa de Marina de Araújo Ramos; não procurou o banco para saber como o dinheiro foi parar em sua conta, nem nunca isso tinha ocorrido consigo antes; que não estava esperando nenhum depósito em sua conta, mas não procurou a agencia bancária para saber sobre esse dinheiro; que garante que não fez nada de ligar se passando por sobrinho dela, nem tem parentes no Rio de Janeiro; o dinheiro de fato entrou na sua conta, não procurou saber a procedência, nem procurou estornar o dinheiro; olhando o extrato tem como saber de onde o dinheiro veio; não utilizou seu telefone para ligar para moça e nem a conhece, achou que o dinheiro tinha sido depositado em sua conta por erro; não sabe se terceira pessoa se passou por si, e nunca foi preso
nem processado antes; que não devolveu o dinheiro porque estava passando por dificuldades financeiras [...]"

Logo, ficou comprovado que alguém entrou em contato, via telefone, com a vítima Marina, se passando por seu sobrinho e pedindo quantia expressiva em direito, tendo ela, em seguida, realizado as transferências. Além disso, segundo afirmações da vítima, ao buscar informações a respeito das citadas movimentações bancárias, a fim de reverter o prejuízo, obteve a informação de que o dinheiro foi sacado logo em seguida que caiu na conta do
apelante
, situação

que deixa evidente que
ele
estava esperando o dinheiro cair em sua conta para realizar a retirada.

Com efeito
, como bem pontuou o sentenciante
:

“
A prova documental é cabal. Houve depósito bancário em favor do acusado. Ninguém além do mesmo poderia obter a vantagem através deste ilícito. Assim, diante da afirmação da vítima de que recebeu ligação telefônica de pessoa passando-se por seu sobrinho, aplicando-lhe um golpe que lhe custou o montante de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), consoante comprovantes de transferência em conta bancária (fls. 19/20), conta
esta
pertencente ao acusado, dúvidas não restam que obteve vantagem ilícita e indevida, em
prejuizo
da ofendida.”

Além disso, faz-se imperioso destacar que conta bancária é personalíssima. Logo, tendo o
apelante
efetuado ou não a ligação para a vítima, ou fornecido sua conta corrente para recebimento do valor por ela depositado, não resta dúvida da sua participação no caso em debate, principalmente porque obteve a vantagem ilícita
, tal como entendeu
esta Corte de Justiça
no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA – PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA – ACOLHIMENTO – ALMEJADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o dinheiro ingressa efetivamente na conta corrente do acusado, uma vez que a consumação do crime de estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita, que é núcleo do tipo penal.

Impõe-se a correção do equívoco constante na sentença, por erro material no cálculo da pena, que resultou em prejuízo ao réu.

É possível a fixação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a
multirreincidência
.

(N.U 0012132-81.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021
)

Destacamos.

Por conseguinte, não obstante o apelante alegue que não há provas produzidas em juízo capazes de sustentar um decreto condenatório, é imperativo registrar que essa assertiva não merece prosperar. Ademais disso, não se pode olvidar que em crimes patrimoniais, que via de regra são perpetrados sem que haja a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância
;
e
,
no presente caso
,
a vítima foi firme e coerente em suas versões, diferente do recorrente, que apresentou uma versão flagrantemente inverídica, principalmente porque a
ofendida
afirmou que a instituição financeira confirmou que o saque realizado da conta do
insurgente
foi logo em seguida que o valor transferido “caiu”.

Dessa forma, é imperioso concluir que o magistrado concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, motivo pelo qual se revela despida de consistência
a pretendida absolvição (art. 386, VII, o Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Renato Paulino Gonçalves
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023